Tribunal: TJDFT
Processo: 0728657-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728657-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, querendo, se manifestar quanto às preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de quinze (15) dias. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator